Tribunal: STF
Processo: RHC 247869
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. R. A. R. interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ILICITUDE DE PROVAS. NULIDADE. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A Corte local destacou que a alegação de nulidade de provas formulada pela defesa restou preclusa, uma vez que não alegada em momento oportuno, qual seja, o da resposta à acusação, já que as provas questionadas foram produzidas durante o inquérito policial. Assim, não há reparos a fazer no acórdão impugnado, que consoa com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que, "[...] em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, [...] mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (AgRg no HC 627.331/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)" (AgRg no AREsp n. 1.801.315/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 18/8/2021). 



    2. Já transitada em julgado a condenação do agravante, o pedido de absolvição formulado no presente writ assume feições de apelação, o que não se coaduna com a via do habeas corpus, não se podendo olvidar que esta Corte Superior não configura uma terceira instância, revisora da condenação. Precedente. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 870.193 AgRg – ministro Antonio Saldanha Palheiro)



     



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese “seja PROVIDO o recurso, concedendo-se, ao final e em definitivo, a ordem pleiteada, declarando a nulidade da sentença condenatória ante a ausência de fundamentação, violando o art. 5° da CF; ou, alternativamente, diante da insuficiência probatória, absolver o paciente nos termos do art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal”.



    O Ministério Público do Estado de Goiás, em contrarrazões, opinou pela “não admissão do recurso ordinário e, caso conhecido, o seu desprovimento”.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que a pretensão formulada pela parte recorrente não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 



     



    Destaque-se, que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido examinadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Ademais, sequer vislumbro ilegalidade na fundamentação do acórdão recorrido, porquanto, conforme exposto pelo ministro relator do ato recorrido, “a condenação do agravante já transitou em julgado em 13/12/2023”. 



     



    Nesse sentido, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ainda, na linha do exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo firmou entendimento no sentido de que as nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão (HC 88.868, ministro Ayres Britto; HC 133.931 AgR, ministro Teori Zavascki; RHC 185.549 AgR, ministro Roberto Barroso):



     
IV À defesa incumbe alegar a suposta nulidade na primeira oportunidade de falar nos autos ou, conforme expressamente determinado no art. 571, I, do Código de Processo Penal, nos prazos a que se referem o art. 406 do mesmo Códex , sob pena de preclusão.



    (HC 174.888 ED, ministro Ricardo Lewandowski)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Alegação de não observância do art. 212 do CPP. Nulidade não arguida no momento oportuno. Preclusão. Ausência de demonstração de prejuízo. Nulidade de algibeira (arguida 9 anos após as oitivas das testemunhas). Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    [...]



    (RHC 226.873 ED, ministro Dias Toffoli - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente